Tribunal: CARF
Processo: 10166.906278/2015-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.906278/2015-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.643 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ANÁLISE
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE
A Administração Tributária não é obrigada à intimação do contribuinte,
previamente à emissão de decisão administrativa, sendo esta uma faculdade
reservada às situações em que considerar necessário o esclarecimento das
informações prestadas pelo contribuinte, para a formação da sua convicção.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
IRPJ. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Não tendo o sujeito passivo logrado êxito em comprovar o cometimento de
erro na apuração da base de cálculo do tributo pago, de modo a evidenciar o
direito creditório compensado por meio de Declaração de compensação,
impõe-se a não homologação da compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos
do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.906278/2015-48
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.643 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.906278/2015-48

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
se julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento a maior que o
devido a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), apurado segundo o Lucro
Presumido em relação ao segundo trimestre de 2013, com débitos de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
apontado na DComp estaria integralmente utilizado para quitação de débito confessado pela
Recorrente.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que alega que o
crédito informado na DComp não ficou evidenciado devido a erro cometido no preenchimento
da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF). Informou que, após a ciência
do Despacho Decisório, providenciou a retificação da referida declaração, de modo a evidenciar
o crédito compensado. Juntou cópia da DCTF retificadora, bem como da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) retificadora relativa ao ano-calendário
de 2013.
Na decisão de primeira instância, negou-se provimento à Manifestação de
Inconformidade, uma vez que considerou que a mera apresentação da DCTF retificadora não
seria suficiente para a comprovação da liquidez e certeza do crédito compensado na DComp,
sendo imprescindível a apresentação também da escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos hábeis e idôneos, a justificar a redução do valor do débito anteriormente confessado.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual:
(i)
esclarece que, para a sua atuação constituiu Sociedades em Conta de
Participação (SCP), sendo que estas possuem escrituração contábil e fiscal
segregada;
(ii)
no ano de 2013, teria sido utilizada o percentual de presunção de 32% para
a apuração do IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), em lugar dos percentuais de 8% e 12%, respectivamente, que
seriam aplicáveis à venda de unidades imobiliárias;
(iii)
o crédito compensado, então, decorreria de tal diferença, em relação à SCP
Victória Medical Center e teria sido compensado com débitos da mesma
SCP;
(iv)
pugna pela nulidade do Despacho Decisório e da decisão recorrida, pois
não lhe foram solicitados documentos adicionais para a comprovação do
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.643 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.906278/2015-48

crédito compensado, o que ofenderia os princípios da verdade material e
da ampla defesa;
(v)
invoca os mesmos princípios para defender o direito à juntada de novos
documentos com o Recurso Voluntário, e pleiteia a conversão do
julgamento em diligência, para a análise destes;
(vi)
defende que a nova documentação atesta a liquidez e a certeza do crédito
compensado.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, tendo
apresentado seu Recurso dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, considerando-se que a data de ciência foi uma sexta-feira, de
modo que a contagem do prazo recursal somente se iniciou no primeiro dia útil subsequente.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
nos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA NULIDADE DAS DECISÕES ANTERIORES
Como relatado, a Recorrente suscita a nulidade do Despacho Decisório que não
homologou a compensação declarada e da decisão de primeira instância. O vício insanável de
que padeceria as mencionadas decisões administrativas seria o fato de que, as autoridades
administrativas que as proferiram não solicitaram à Recorrente documentos adicionais para a
comprovação do crédito compensado, o que ofenderia os princípios da verdade material de da
ampla defesa.
Para a apreciação da referida alegação cabe trazer à luz a legislação aplicável.
Em primeiro lugar, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, prevê os recursos cabíveis
nos processos que tratam de Declarações de Compensação (DComp), e a eles aplica o rito do
Decreto no 70235, de 1972:
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.643 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.906278/2015-48

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966
-
Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Já o art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, assim, dispõe acerca da nulidade no
processo administrativo fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, o fato imputado pela Recorrente, se, de fato, configurasse prejuízo ao
direito de defesa da Recorrente, implicaria a nulidade da(s) mencionada(s) decisão(ões).
Já a Instrução Normativa SRF no 1.300, de 2012, editada conforme a previsão do
art. 74, §14, da Lei no 9.430, de 1996, dispõe:
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.643 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.906278/2015-48

nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas
Pois bem, no caso sob análise, o Despacho Decisório que não homologou a
compensação foi emitido eletronicamente, com base nas informações prestadas, exclusivamente,
pela Recorrente. A saber, foi cotejado o recolhimento efetuado pela Recorrente com o débito
confessado por meio de DCTF em relação ao correspondente período de apuração. Era ônus da
Recorrente haver fornecido as referidas informações de modo correto, de forma a evidenciar o
seu direito creditório.
A própria Recorrente, contudo, confessa que havia cometido equívoco no
preenchimento da DCTF relativa ao 2o trimestre de 2013.
Observa-se, portanto, que o não reconhecimento do direito creditório e a não
homologação da compensação declarada decorreu de ato da própria Recorrente.
Não se pode pretender atribuir à Administração Tributária a obrigação de intimá-
la, previamente à emissão do Despacho Decisório, para a apresentação de esclarecimentos.
Como se constata no art. 76 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, é uma faculdade da
autoridade administrativa a intimação ou realização de diligências para o esclarecimento das
informações prestadas. Quanto julgar possível prescindir das mesmas, não será obrigada a tanto.
No caso dos Despachos Decisórios eletrônicos, tal forma de decisão
administrativa visa conferir celeridade à análise das DComp, conforme os princípios da
eficiência e do direito à razoável duração do processo administrativo, e diante da gigantesca
quantidade de documentos passíveis de exame pela Administração Tributária e á escassez de
mão-de-obra. Em tal processo, repita-se, a correção da decisão depende da qualidade das
informações prestadas pelos próprios contribuintes em suas declarações.
Não se vislumbra, portanto, qualquer mácula ao direito de defesa da Recorrente,
no fato de o Despacho Decisório ter sido emitido sem a prévia intimação para a prestação de
esclarecimentos, até porque, conforme legislação transcrita, é-lhe assegurada a apresentação dos
meios de impugnação próprios à decisão exarada, com a garantia do referido direito.
No mesmo sentido, a recente Súmula CARF no 162, que embora direcionada ao
processo de constituição do crédito tributário, decorre da mesma fundamentação acima apontada:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
Já quanto à ausência da intimação, anteriormente, ao proferimento do Acórdão
recorrido, cabe, mais uma vez invocar o Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.643 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.906278/2015-48

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Novamente, era ônus da Recorrente a apresentação, juntamente com a
Manifestação de Inconformidade, de todos os elementos de prova do seu direito creditório. E,
mais uma vez, era faculdade do julgador administrativo a realização de diligências para os
esclarecimentos necessários à formação da sua convicção. Se, para a evidenciação do seu direito
creditório, promoveu à retificação da DIPJ e DCTF anteriormente entregues, com a redução do
valor do débito confessado, é basilar que deveria ter apresentado os documentos hábeis e idôneos
à comprovação do novo valor.
Se a Recorrente não apresentou todos os elementos de prova cabíveis, e se o
julgador considerou, com isso, ausente a liquidez e certeza do crédito invocado, não há a
violação, por este, de qualquer obrigação imposta pela legislação, nem qualquer mácula ao
direito de defesa da contribuinte.
Mesmo em caso de a parte haver pugnado pela realização de diligência, o
indeferimento, quando o julgador a julga prescindível não viola o direito de defesa, conforme
reconhecido na Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade dos referidos atos administrativos.
3 DAS PROVAS APRESENTADAS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO
Como relatado, com o Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou novos
elementos de prova, a saber a escrituração comercial, demonstrativo do crédito compensado e
pareceres de auditoria independente.
Caberia, portanto, a discussão acerca do conhecimento dos referidos documentos,
em decorrência do contido no, já transcrito, art. 16, §§4o, do Decreto no 70.235, de 1972:
O referido dispositivo, no entender deste julgador, realiza, com bastante êxito, a
conjugação entre a formalidade exigida pelo processo administrativo (em atenção à distribuição
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.643 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.906278/2015-48

do ônus da prova, ao princípio da segurança jurídica e à previsão do duplo grau de jurisdição) e o
princípio da verdade material.
A jurisprudência deste Conselho, contudo, no que considero uma
supervalorização deste último princípio, tem sido excessivamente generosa na interpretação do
referido dispositivo, tornando-o, a meu ver, praticamente, “letra morta”.
No caso sob exame, porém, ainda que considere que a Recorrente, desde a
Manifestação de Inconformidade deveria ter trazido todas as provas hábeis para comprovar o
alegado equívoco cometido na apuração original do tributo devido, considero possível se
entender que as novas provas apresentadas se destinam a contrapor as razões somente
apresentadas pelo julgador de primeira instância, de modo que a preclusão do direito da
Recorrente estaria afastada pela alínea “c” do §4o do dispositivo legal em questão.
Deste modo, tomo conhecimento dos novos elementos de prova apresentados.
4 DO MÉRITO
Em relação ao mérito do direito creditório envolvido na DComp em questão, a
Recorrente alega que o recolhimento apontado se refere ao valor devido a título de IRPJ, apurado
com base no Lucro Presumido, em relação às receitas decorrentes da Sociedade em Conta de
Participação Victória Medical Center, no 2o trimestre de 2013.
Afirma que apurou e recolheu, inicialmente, o valor devido por meio da aplicação
do percentual de presunção de 32%, quando, por se tratarem de operações de venda de unidades
imobiliárias, o referido percentual deveria ser de 8%. Assim, alega que, em lugar de R$
73.530,13, seria devido a tal título apenas R$ 13.883,24.
Para a comprovação das suas alegações, junta ao processo cópias de DCTF e DIPJ
retificadoras, apresentadas após a emissão do Despacho Decisório de não homologação. Tal fato
não é óbice intransponível ao reconhecimento do direito creditório da Recorrente, desde que
sejam apresentados documentos hábeis e idôneos a atestá-lo.
Para tal propósito, a Recorrente apresenta cópias de balanço patrimonial e
Demonstração do Resultado do Exercício de 2013, extraídas do Livro Diário Auxiliar no 07
relativo à SCP Victória Medical Center autenticado perante a Junta Comercial do Distrito
Federal após a emissão do Despacho Decisório de não homologação (fls. 155/159). Nos referidos
documentos, há registro de Receita Operacional Líquida no exercício de R$ 5.000,00. Ou seja,
não se constrói qualquer prova em relação ao crédito pleiteado.
Apresenta, ainda, folhas supostamente extraídas, em 11/07/2017, do Diário no 4 da
referida SCP e do Razão Analítico por conta. Quanto às receitas auferidas pela SCP, os registros
são efetuados a crédito da conta “11202001 – Ed.Victoria Medical Center” (conta de Ativo?) e,
apesar de parecerem se referir a valores relativos a parcelas da venda de imóveis, montam apenas
a R$ 161.663,25, não correspondendo ao total de receitas auferidas no trimestre que a Recorrente
aponta no demonstrativo de fl. 218 (R$ 994.114,86).
Há, ainda, registros de pagamento de despesas de taxas de condomínio e impostos
relacionadas a garagens (lançamentos em 06/05/2013, na conta 51303004 Despesa com IPTU –
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.643 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.906278/2015-48

Locação”), construindo evidências de que a Recorrente também auferia receitas de locação, e
não apenas de vendas de unidades imobiliárias, como alegado.
Além disso, registra-se no referido Livro, em relação ao segundo trimestre de
2013 (fl. 187), um IRPJ a recolher no valor de R$ 73.530,13 (R$ 73.513,88 + R$ 16,25), ou seja,
exatamente o valor recolhido.
E, por fim, o Relatório dos auditores independentes (emitido em 25 de fevereiro
de 2015) não se refere a qualquer equívoco nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas da Recorrente. Pelo contrário, em relação à apuração do IRPJ, afirma,
expressamente, à fl. 241, que “a base de cálculo do imposto de renda é calculada à razão de 8%
(incorporação imobiliária, inclusive atualização monetária) e 32% (prestação de serviços)”.
A conclusão que se chega, portanto, é que os elementos de prova reunidos pela
Recorrente não comprovam a liquidez e certeza do crédito invocado pela Recorrente, de modo
que não dever ser alterada a decisão recorrida.
A par disso, o princípio da verdade material e a realização de diligência, como
invocados pela Recorrente, não podem servir para a imposição à Administração Tributária do
ônus de construir as provas do direito creditório que embasou a compensação declarada, na
medida em que, conforme a legislação transcrita, a obrigação da apresentação dos referidos
elementos é de responsabilidade do contribuinte.
5 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Despacho Decisório e do
Acórdão de primeira instância, e, no mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital